Tribunal: STF
Processo: RHC 85846
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Alegação de que a empresa dirigida pelos recorrentes
não poderia ser equiparada a instituição financeira para os fins da
Lei 7.492/1986. Considerada prematura a alegação, por depender de
discussão de matéria probatória a ser resolvida ao final da ação
penal.
Recurso não provido.